Tribunal: TJSP
Processo: 2142877-89.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Decisão que deferiu pesquisas SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD além de registro SERASAJUD, bem como averbação premonitória nos termos do art. 828 do CPC. Insurgência dos executados. Pedido de efeito antecipatório recursal cuja apreciação se dá, neste momento, diretamente pelo colegiado desta Câmara (arts. 129 e 168, §2o do RITJSP). Sem razão.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Decisão que deferiu pesquisas SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD além de registro SERASAJUD, bem como averbação premonitória nos termos do art. 828 do CPC. Insurgência dos executados. Pedido de efeito antecipatório recursal cuja apreciação se dá, neste momento, diretamente pelo colegiado desta Câmara (arts. 129 e 168, §2o do RITJSP). Sem razão.
1) Concessão de efeito suspensivo à execução. Incabível. Pretensão já analisado através de agravo de instrumento interposto anteriormente contra a decisão que recebeu os embargos à execução sem o efeito pretendido. Preclusão consumativa. Unirrecorribilidade.
2) Afastamento das medidas deferidas. Sem razão. O feito executivo deve tramitar em observância do art. 787 do CPC. Não há como impedir a utilização das ferramentas eletrônicas disponíveis para fins de localização de bens ou ativos financeiros em nome da parte executada, sob pena de obstaculizar o direito do credor de recuperar o crédito objeto da execução. Eventual impenhorabilidade que deverá ser arguida concretamente.
3) Efeito antecipatório negado e recurso desde já julgado, com a decisão recorrida ficando mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.